Tribunal: TJDFT
Processo: 0733806-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733806-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTOPHER ANDERSEN MIRANDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CHRISTOPHER ANDERSEN MIRANDA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n° 0733538-19.2024.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor do CARTÃO BRB S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 207242904 do processo originário): “À secretaria para realização da certidão de checklist. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Determino o sigilo dos documentos acostados à inicial sob os id ́s. 207219000 , 207219001, 207219006, Em apertada síntese, o autor alega que contraiu débito, via cartão, junto ao requerido, ao passo que os descontos de todas as prestações contratuais superam o patamar permitido por lei em relação ao seu rendimento mensal bruto. Aduz que os pagamentos são feitos de forma automática e recaem sobre sua conta salário. Informa que efetuou reclamação junto à instituição financeira, infrutífera (id. 207219010). Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos e o estorno dos importes, após a vigência da Lei 7.239/2023. DECIDO Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a tutela de urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal mencionado, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam, na medida em que a tutela de urgência é proferida em momento preambular a dois princípios processuais constitucionais importantes,: direito ao contraditório e ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e, na maioria das vezes, antes da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos nem oportunidade, ainda, de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta, a ponto de firmar convicção acerca do que é alegado. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Neste sentido, em análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. A Lei distrital no 7.239/2023 limita os empréstimos consignados a empréstimos com desconto em conta corrente. Com efeito, verifica-se a ausência de probabilidade do direito alegado pela parte autora, a considerar que, no contracheque juntado aos autos, referente ao mês anterior ao débito, julho de 2024 (id. 207219005), a remuneração líquida do requerente foi de R$ 6.694,08 e o total de desconto "BRB CARD", no importe de R$ 2.008,22, se situa nos limites do percentual de 40% estabelecido no artigo 2o, § 1o, da Lei Distrital no 7.239/2023 e art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que equivale a R$ 2.677,63. É certo que a remuneração líquida já abarca os outros empréstimos, aparentemente, de natureza "consignada". Noutro giro, compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Portanto, o valor que remanesce à parte autora, mensalmente, é, a princípio, capaz de lhe fomentar condições materiais, motivo pelo qual não há fundamentação apta a afastar a tese constante do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Além disto, o controle do saldo devedor do cartão de crédito é de responsabilidade do seu titular. Neste cenário, necessário se percorrer a instrução processual e dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, via sistema, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC”. Em razões recursais (ID 62901035), narra que está tendo o comprometimento de seu salário, em virtude dos descontos diretos na sua conta corrente. Alega que a jurisprudência do STJ é no sentido de autorizar o correntista a revogar a autorização de débitos automáticos. Argumenta que notificou extrajudicialmente o réu para que procedesse ao cancelamento dos descontos em sua conta corrente, diante da revogação da autorização de débitos, conforme prevê a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. Argumenta que, mesmo diante da revogação da autorização para desconto em conta corrente, o agravado continua realizando os descontos. Verbera que o art. 2o, § 1o, da Lei 7.239/2023 veda quaisquer débitos na conta corrente para pagamento dos empréstimos bancários e cartões de crédito, quando superada a margem consignada do consumidor. Alega que é direito do correntista cancelar a autorização de débito automático. Discorre sobre o perigo da demora e sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que o recorrido se abstenha de fazer qualquer débito na conta corrente do agravante referente aos contratos de cartão de crédito. No mérito, postula que seja provido o recurso. O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 207242904. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos efetuados na conta corrente do agravante. De início, não há dúvidas que as relações jurídicas entre o agravante e o agravado devem ser submetidas às normas protetivas das relações de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), pois o agravante figura como consumidor e é destinatário final dos serviços e produtos oferecidos pela instituição financeira no mercado de consumo, notadamente a contratação de dívidas com desconto direto de valores em conta corrente. Pontue-se o conhecido teor do Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribuna de Justiça, segundo o qual pacificado o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Pois bem. No caso em comento, o agravante busca a efetivação, por meio do Judiciário, da revogação da autorização dos débitos automáticos em conta corrente. Razão assiste ao agravante. O Colendo STJ cristalizou o entendimento de que os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de 30% (trinta por cento) aos empréstimos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifo nosso) Percebe-se que o Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando este os autorizou e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos STJ ao afastar do empréstimo comum a limitação de 30% característica do consignado. Diferente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta-corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No caso nos autos, verifica-se que o agravante requereu extrajudicialmente que o banco agravado procedesse ao cancelamento dos descontos das dívidas de cartão BRB efetuados em sua conta corrente, conforme documento de ID 207219010. Contudo, conforme alegado na exordial, o banco se manteve inerte. Verifica-se que o agravado/réu, mesmo após a notificação, ao que tudo indica, continua a realizar descontos para pagamento de dívidas na conta corrente do agravante, conforme demonstram os extratos anexados aos autos. Assim sendo, os documentos juntados são suficientes para, em juízo perfunctório, demonstrar a existência de indícios da plausabilidade do direito afirmado. A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito à retirada da autorização do desconto em conta corrente nessa modalidade de empréstimo simples. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE.RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO N. 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao firmar o Tema n. 1085 ("São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do art. 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"), o STJ utilizou, como um dos fundamentos, o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo. 2. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN estabelece os procedimentos para autorização e cancelamento de débitos em conta bancária e, em que pese preveja a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de descontos por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), não permite que se convencione a irretratabilidade ou irrevogabilidade da referida cláusula, já que o seu art. 6o estabelece expressamente o direito de cancelamento da referida autorização; eventual previsão em sentido contrário configura abusividade 3. A revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente não importa em ofensa aos artigos 313 e 314, do Código Civil, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. 4. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1884520, 07183023020248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos. 2. No caso concreto, consta requerimento do mutuário de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, o que deve ser prontamente obedecido pela instituição bancária. 3. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. (Acórdão 1854777, 07491572620238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, pois os descontos estão sendo realizados na conta salário do agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao agravado a suspensão dos descontos em conta corrente do agravante, referentes aos contratos de mútuo descritos na exordial, sob pena de repetição do indébito, até o julgamento do presente recurso. Expeça-se o mandado, com urgência, para o cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora